Tribunal: TJSP
Processo: 1040980-81.2024.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PRETENSÃO DE COMPELIR O FISCO A DECIDIR PEDIDOS DE RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE – EXTRAPOLAÇÃO INJUSTIFICADA DO PRAZO DE CENTO E VINTE DIAS PREVISTO NA LEI ESTADUAL 10.177/98 – OFENSA AO DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.